Tribunal: CARF
Processo: 10860.905096/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.905096/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.299 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
CCDL CONSTRUÇÕES DE DUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
INSUFICIÊNCIA.
Comprovado que o crédito solicitado pela Contribuinte e reconhecido pela
Autoridade Fiscal é insuficiente para fazer frente aos débitos
declarados/compensados, não resta alternativa a não ser indeferir o pedido
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.905096/2009-74
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905096/2009-74

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 80/82) interposto em face
do acórdão no 02-60.251 - 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo
Horizonte - DRJ/BHE (v. e-fls. 69/72), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 19).
A Interessada apresentou a declaração de compensação (DCOMP) no
13549.75348.150206.1.3.03-1643, transmitida em 15/02/2006, v. e-fls. 04/10, na qual indicou
crédito resultante de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, no montante de
R$1.339.298,70. Referido crédito foi reconhecido na sua integralidade pelo despacho decisório
de e-fls. 17, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Taubaté/SP.
Além da PER/DCOMP acima citada, verifica-se através do Detalhamento da
Compensação que acompanha o despacho decisório (v. e-fls. 22/23), que a Recorrente teria
apresentado diversas outras DCOMPs, com vistas a compensar variados débitos. Referidos
documentos receberam os nos 37456.85239.060306.1.3.03.8057 (transmitida em 06/03/2006),
42369.61271.140606.1.3.03-9173 (transmitida em 14/06/2006), 28612.71518.100706.1.3.03-
7583 (transmitida em 10/07/2006), 31939.44974.120706.1.3.03-2009 (transmitida em
12/07/2006) e 22160.42915.140706.1.3.03-8665 (transmitida em 14/07/2006).
Ao analisar as PER/DCOMP objeto deste processo, a DRF/TAUBATÉ
homologou parcialmente as compensações realizadas, apurando um débito de R$21.403,25 (em
valores originais) relativo à COFINS devida no período de apuração de 06/2006 e declarado no
documento de no 22160.42915.140706.1.3.03-8665 (transmitida em 14/07/2006), vide e-fls. 23.
Ciente do despacho decisório de e-fls. 17 a Recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de e-fls. 19, na qual alega, em apertada síntese, que teriam sido registradas
informações diversas das reais na DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009, haja vista que a
sua intenção era a de compensar apenas multa e juros referentes a débitos de PIS e COFINS dos
períodos de apuração de setembro e outubro de 2005. Segundo a Recorrente, ao efetuar o
encontro de contas o Fisco teria computado os valores como principais e recalculado sobre eles
multa e juros, ocasionando a diferença de R$ 21.403,25, que ora lhe estaria sendo objeto de
cobrança.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte - DRJ/BHE
indeferiu o recurso. O acórdão no 02-60.251 - 3a Turma da DRJ/BHE recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos são valorados na
forma prevista em lei e os débitos sofrem a incidência de acréscimos legais até
a data de entrega da Declaração de Compensação (DCOMP).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905096/2009-74

Crédito Tributário Mantido
Do acórdão recorrido extrai-se que a Autoridade Julgadora entendeu como correto
o procedimento da DRF/Taubaté, que teria tão somente aplicado a legislação que rege a matéria
no sentido de exigir, no momento da compensação, o débito declarado na DCOMP no
31939.44974.120706.1.3.03-2009 mediante o procedimento de imputação, pois se referiria a
débito que teria sido pago a menor, relativo a período pretérito, sem a incidência dos acréscimos
legais. Ou seja, entendeu a DRJ que efetivamente tratar-se-ia de compensação para a quitação de
acréscimos legais (multa de mora e juros) que não teriam sido recolhidos quando do pagamento
do principal dos débitos declarados. Vejam a manifestação da DRJ naquilo que nos interessa:
13. Verificando a DCOMP invocada pelo manifestante, constata-se que a multa e os
juros que se pretende compensar são devidos em 2005, conforme informações
prestadas pelo próprio contribuinte na DCOMP. Neste contexto, considerando que
a extinção dos débitos através da DCOMP somente ocorreu em 12/07/2006, a
imputação da multa e dos juros de mora são decorrentes de previsão legal – art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996, independentemente da origem dos débitos compensados.
14. Esclareça-se, por oportuno, que a imputação dos pagamentos efetuados pelo
sujeito passivo destinados à extinção de seus débitos é efetuada de forma
proporcional. Desta feita, eventuais equívocos na identificação dos débitos a
compensar apostos na DCOMP podem ser objeto de revisão de ofício que se encontra
a cargo da DRF de domicílio do contribuinte.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 80/82, através do qual assim se manifesta:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905096/2009-74

Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o despacho decisório ora em análise concluiu que o
crédito reconhecido era insuficiente para fazer frente aos débitos declarados em diversas
DCOMPs apresentadas pela Contribuinte. Segundo consta, ao final de todas as compensações
realizadas, teria ficado em aberto parcela do débito apresentado na DCOMP no
22160.42915.140706.1.3.03-8665
(transmitida
em
14/07/2006),
vide
e-fls.
23,
cujo
demonstrativo reproduzo abaixo:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905096/2009-74

Referida parcela devedora refere-se ao débito de COFINS, código 2172, relativo
ao período de apuração de 06/2006.
Conforme se depreende tanto da manifestação de inconformidade quanto do
recurso voluntário, não foi assim que a Contribuinte entendeu. Ao seu ver, o saldo devedor estar-
se-ia referindo aos débitos declarados na DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009, através
do qual teria efetuado a compensação de multa e juros de mora referentes a débitos de PIS e
COFINS dos períodos de apuração de setembro e outubro de 2005.
Percebe-se que a Recorrente não compreendeu a sistemática de apuração e
alocação dos créditos requeridos aos débitos declarados, pois está recorrendo de fatos
completamente alheios à realidade do processo. Isso porque os referidos acréscimos moratórios a
que alude e que foram declarados na DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009 tiveram sua
compensação homologada na íntegra. Por essa razão, creio que o recurso estaria no limiar da
impossibilidade de ser sequer conhecido, pois não seria esdrúxulo reconhecer a ausência da
possibilidade jurídica do pedido.
Entretanto, conforme veremos no desenrolar dos fatos que cercam o presente
processo, é preferível conhecer do recurso, mesmo que ao final a solução seja no sentido de lhe
negar provimento. Ao final explicarei o porquê dessa conclusão.
A Recorrente informa que os valores dos principais relativos aos débitos que
compensou na DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009 teriam sido informados em outra
PER/DCOMP, a de no 34526.76356.120706.1.3.04-4500, cujo tratamento se deu através do
processo administrativo fiscal no 10860.900494/2011-19. Junta aos autos a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora – DRF/JFA, v. e-fls. 52/54. Se verificarmos essa
decisão veremos que os débitos ali informados foram compensados com outro crédito, diferente
do aqui tratado, e relativo a pagamento a maior/indevido de COFINS do período de novembro de
2005.
Resta claro que a Contribuinte, ao apresentar as DCOMPs, incorreu em erro ao
informar os débitos declarados. A partir das informações constantes do recurso voluntário,
verifica-se que sua intenção era de compensar o valor do principal e parte dos juros na DCOMP
no 34526.76356.120706.1.3.04-4500, bem assim a multa de mora mais o restante dos juros na
DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009. Procedimento absolutamente equivocado.
Da leitura da decisão proferida pela DRJ/JFA nos autos do processo no
10860.900494/2011-19, verifica-se que restou assentado o entendimento de que a análise do
julgamento deveria se limitar ao PER/DCOMP objeto daquele processo. A referida decisão me
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.299 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.905096/2009-74

parece correta, haja vista que os débitos e os créditos tratados em ambos os processos são de
naturezas diversas.
Assim, percebe-se claramente, diante da decisão proferida no processo no
10860.900494/2011-19 que, ao final, a Contribuinte pode vir a ser prejudicada com o pagamento
a maior relativo aos acréscimos legais incidentes sobre os débitos (principais) compensados
naquele processo.
Entretanto, não há muito o que se fazer também neste processo. Como vimos, a
Contribuinte incorreu em erro ao apresentar duas DCOMPs para o mesmo débito, pretendendo
compensar o principal e parte dos juros na Declaração no 34526.76356.120706.1.3.04-4500 e a
multa de mora e o restante dos juros da DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009.
O despacho decisório da DRF/Taubaté está correto, pois reconheceu na íntegra o
crédito pretendido e realizou as alocações do mesmo aos débitos declarados/compensados. Em
relação às multas e juros objeto de compensação por parte da Recorrente, diante das informações
de que dispunha, a DRF/Taubaté também procedeu de forma acertada, imputando os respectivos
valores aos principais dos débitos respectivos, conforme o disposto no art. 61, da Lei no
9.430/96, como vimos na decisão recorrida e que, neste ponto, não foi objeto de contestação por
parte da Recorrente.
Mas, o que fazer então em relação ao fato de que pode ter havido uma cobrança a
maior/indevida relativamente aos acréscimos legais compensados? No âmbito deste processo não
haveria o que se fazer, eis que ao julgador não é dada a prerrogativa de retificar as
PER/DCOMPs preenchidas erroneamente por parte dos Contribuintes.
Restaria à Contribuinte que solicitasse à Unidade de Origem a revisão da
análise da DCOMP no 31939.44974.120706.1.3.03-2009, levando em conta os demais
processos existentes em seu nome, mormente o de no 10860.900494/2011-19, pois
efetivamente existe a possibilidade de ocorrer a dupla cobrança dos débitos, reforçando,
mais uma vez, que a via recursal não é apropriada para tal pleito.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital